Tribunal: TJDFT
Processo: 0701755-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701755-82.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: TATIANA ANDRADE LIMA, JULIA ANDRADE FORTES LIMA, DIEGO HENRIQUE ANDRADE LIMA, JERSON PEREIRA LIMA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL, contra acórdão de ID – 19716606. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 20221497. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se JERSON PEREIRA LIMA, DIEGO HENRIQUE ANDRADE LIMA, JULIA ANDRADE FORTES LIMA e TATIANA ANDRADE LIMA, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 01 de outubro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator